Tribunal: STF
Processo: RHC 202241
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. PLEITO NEGADO PELAS INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS DO PROCESSO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Michel Ribeiro da Luz contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 23.3.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 643.150/SC.
O caso
    2. Consta dos autos que o juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Itajaí/SC indeferiu o “pedido de antecipação ao regime aberto, bem como de concessão de prisão domiciliar”(fl. 17, vol. 99).
    3. Em 28.1.2021, no julgamento do Habeas Corpus Criminal n. 5046897-60.2020.8.24.0000/SC, impetrado pela defesa, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, não conheceu do habeas corpus. O acórdão tem a seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REQUERIDA A ANTECIPAÇÃO DO REGIME ABERTO. ALEGADO RISCO DE SAÚDE, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19. PACIENTE QUE PADECE DE TUBERCULOSE. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. DOENÇA DETECTADA EM 2019. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE O ATUAL ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO VERIFICADA. ADEMAIS, MATÉRIA NÃO SUBMETIDA PREVIAMENTE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT” (vol. 82).
    Em decisão monocrática, o Relator, Ministro Felix Ficher, não conheceu do habeas corpus impetrado contra o acórdão do Tribunal de Justiça (fls. 49-54, vol. 99).
    Em 23.3.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em acórdão com a seguinte ementa: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. II - O col. Supremo Tribunal Federal, ante o quadro de pandemia causado pelo coronavírus (COVID-19), consignou restar clara a necessidade de verificação de cada hipótese concretamente, não havendo a determinação para a soltura imediata e irrestrita dos apenados em geral. III - In casu, as instâncias ordinárias avaliaram, de forma integral e minuciosa, a situação atual do apenado, considerando as medidas cabíveis e adequadas ao caso concreto, além das condições pessoais do preso, do estabelecimento onde segregado e até mesmo do local em que ficará caso beneficiado pela substituição da medida; ou seja, analisaram a conjuntura na qual está inserido o apenado e concluíram, motivadamente, que não seria hipótese de concessão do benefício pleiteado. IV - Sobre a situação concreta do apenado, assim restou consignado: ‘o apenado encontra-se cumprindo pena na penitenciária e não há informação de que esteja contaminado com o corona vírus ou de que seja portador de doença grave que o impeça de resgatar sua pena no interior do estabelecimento prisional. Por fim, não há indicação pelo médico do estabelecimento prisional a indicar que a soltura desse apenado seja indicado"’(fls. 509-510 - grifei). V - Não se vislumbra na espécie, portanto, constrangimento ilegal apto para a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental desprovido” (fl. 15, vol. 100).
    4. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega ter tuberculose e precisar de cuidados especiais.
    Sustenta que “o ato judicial impugnado proferido pelo TJ/SC e corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça é manifestamente ilegal, uma vez que indeferiu o pedido de prisão domiciliar ou antecipação do regime aberto ao apenado que padece de TUBERCULOSE e, faz parte do grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus (Covid19), ignorando as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública nacional e internacional de combate à pandemia mundial e, assim, ferindo os postulados da humanidade das penas e da dignidade humana, conforme as disposições da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça” (fls. 29-30, vol. 100). 
    Ressalta que, “diante do contexto social de pandemia mundial do Covid19, necessária a progressão antecipada para o regime aberto ou a colocação do ora recorrente em prisão domiciliar, nos termos do inc. II do art. 117 da Lei de Execução Penal e conforme a Recomendação n. 62/2020 do CNJ” (fl. 32, vol. 100).
    Estes os pedidos:
    “Ante o exposto, a Defensoria Pública da União pugna pelo conhecimento do presente recurso ordinário em habeas corpus a fim de que, examinada a documentação que o instrui, seja concedido, de plano, o pedido liminar – caracterizado no fumus boni iuris e no periculum in mora, a fim de obstar o acórdão proferido pela C. Quinta Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça e, no mérito, seja concedida a progressão antecipada para o regime aberto ou a colocação em prisão domiciliar em favor do ora recorrente, até que não necessite mais de cuidados especiais decorrentes da pandemia da Covid-19” (fls. 32-33, vol. 100).
    O Ministério Público de Santa Catarina e o Ministério Público Federal apresentaram contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (fls. 44-52 e fls. 58-65, vol. 100).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.
    6. No acórdão objeto deste recurso, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 643.150/SC, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:
    “O que se apreende do v. acórdão acima é que, em análise efetiva do caso concreto, afastou-se o direito almejado: prisão domiciliar ou progressão de regime prisional antecipada de paciente em grupo de risco em face da atual situação de pandemia de coronavírus. 
    Digno de nota também que, sobre o efetivo resguardo à saúde do apenado, assim consignou o d. Juízo monocrático nas informações fornecidas (fls. 509-510 - grifei): ‘III - Estado de saúde: o apenado encontra-se cumprindo pena na penitenciária e não há informação de que esteja contaminado com o corona vírus ou de que seja portador de doença grave que o impeça de resgatar sua pena no interior do estabelecimento prisional. Por fim, não há indicação pelo médico do estabelecimento prisional a indicar que a soltura desse apenado seja indicado’. 
    Destarte, depreende-se das decisões prolatadas pelas instâncias de origem que o ora paciente tem recebido todos os cuidados médicos necessários ao seu atual estado clínico, que não há notícia de qualquer exposição real do apenado aos riscos de contaminação pela Covid-19, bem como que não há comprovação de qualquer piora em seu estado de saúde a ponto de inviabilizar o tratamento médico em ambiente carcerário. (…)
    No mesmo sentido, a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que não determina a soltura de presos indiscriminadamente, nem mesmo daqueles que apresentem comorbidades e idade que potencializem a infecção pelo vírus da Covid-19, justamente porque tal medida, por si só, não resolve nem mitiga o problema, uma vez que os riscos de contrair a doença não é inerente àqueles que fazem parte do sistema penitenciário.
    Ademais, a soltura ampla de presos não é hábil ao atingimento da finalidade almejada, que é a de redução de riscos epidemiológicos.
      No presente caso, as instâncias ordinárias avaliaram, de forma integral e minuciosa, a situação atual do apenado, considerando as medidas cabíveis e adequadas ao caso concreto, além das condições pessoais do preso, as condições físicas do local onde segregado e até mesmo as condições do local em que ficará caso beneficiado pela substituição da medida; ou seja, analisaram a conjuntura na qual está inserido o apenado e concluíram, motivadamente, que não seria hipótese de concessão dos benefícios pleiteados. 
    De mais a mais, para desconstituir-se a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, soberanas, como consabido, na análise de fatos e provas, demandar-se-ia amplo revolvimento fático-probatório dos autos de execução, providência, a toda evidência, incabível na estreita via do habeas corpus ou de seu recurso ordinário.
      Dessarte, não se vislumbra, na espécie, constrangimento ilegal apto para a concessão da ordem de ofício. 
    Por fim, neste agravo regimental não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos” (fls. 19-22, vol. 100). 
    7. Quanto à pandemia de Covid-19, é de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, em sessão deste Supremo Tribunal, o Ministro reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    8. Na espécie em exame, essa questão foi submetida ao Tribunal de origem, que concluiu não ser caso de prisão domiciliar, por não ter o recorrente comprovado ser portador de doença grave e por haver no estabelecimento prisional os cuidados médicos necessários, não se mostrando possível concluir pela ocorrência de ilegalidade a autorizar a concessão da ordem.
    As instâncias originárias consideraram o conjunto probatório para concluir não ser caso de concessão imediata da prisão domiciliar. Para rever essa conclusão seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Agravante condenado à pena total de 11 anos de reclusão pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas e no art. 1º, § 1º, II, da Lei 9.613/98. 3. Covid-19. Recomendação 62/2020 do CNJ. Paciente portador de bronquite asmática. Pleito de concessão de prisão domiciliar negado nas instâncias anteriores. 4. Supressão de instância, que ofende entendimento pacífico desta Corte. 5. O agravante, de 32 anos, acometido por uma única comorbidade, recebe tratamento na unidade prisional em que está lotado. 6. Não comprovado o alto risco de contágio no cárcere. 7. Ausência de ilegalidade patente, constrangimento ilegal ou abuso de poder. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 192.867-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.3.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID-19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. 2. O exame das alegações defensivas demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 190.487-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO. PENA SUPERIOR A TRINTA E QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. PACIENTE COM DOENÇA GRAVE. MONITORAMENTO INDIVIDUALIZADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO DA EXECUÇÃO REAVALIE A SITUAÇÃO DO PACIENTE” (HC n. 193.636-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.1.2021).
    “PRISÃO DOMICILIAR – COVID-19 – INADEQUAÇÃO. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar recolhimento domiciliar” (HC n. 191.500, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).
    Não há impedimento, se houver alteração do quadro de saúde do recorrente, a que a defesa apresente ao juízo competente o pedido para reavaliação de sua situação específica.
    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados. 
    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora